Tribunal: TJES
Processo: 5001388-12.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001388-12.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: ORLANDO SILVA SANTOS
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração no RI n° 5001388-12.2023.8.08.0012
Embargante: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

Embargado:
ORLANDO SILVA SANTOS

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Na forma preconizada pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

Na hipótese vertente dos autos, o embargante não aponta a existência de qualquer vício capaz de ensejar a modificação do acórdão impugnado.

Com efeito, verifica-se que a decisão colegiada combateu fundamentadamente as razões recursais outrora apresentadas.

Sustenta a parte embargante/recorrente que o acórdão recorrido, tal qual determinou o ressarcimento dos valores descontados do benefício previdenciário do autor encontra-se eivado de vício que merece ser sanado, posto que a manutenção da condenação resulta no enriquecimento ilícito do embargado, tendo em vista a efetivação da
ted
em favor do mesmo.

Pois bem.

Analisando detidamente os argumentos que foram apresentados em confronto com os elementos de informação existentes no caderno processual, observo que não há omissão, contradição ou vício, visto que, como consta no acórdão atacado,
restou comprovada a ocorrência de fraude,
posto que foi efetivada a contratação em favor de
terceiro fraudador e não do requerente.

Assim, ante o entendimento devidamente fundamentado por este Relator, bem como considerando ainda o risco da atividade assumido pela instituição bancária em relação aos seus serviços prestados, entendo que não pode o consumidor ser penalizado por prática ilícita cometida por terceiro, de modo que, o embargante, ainda que alegue a inexistência de prática criminosa por parte do banco, é deste a responsabilidade sobre quaisquer atos ilícitos praticados em desfavor de seus correntistas.

Posto isto, faz-se pertinente a manutenção do acórdão tal como foi proferido.

Assim,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)